Tribunal: TJPA
Processo: 0821591-76.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821591-76.2023.8.14.0401

APELANTE: KLEIVERSON NASCIMENTO SOUTO PIMENTEL, EDSON TABARANA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

FATO:

Apelantes que, se fazendo passar por policiais civis, abordaram a vítima quando esta se encontrava na frente de sua residência e a fizeram entrar no veículo em que estavam, parando com ela na frente da DENARC -
Delegacia de Narcóticos,
e afirmando que a acusariam da prática do crime de tráfico caso não lhes entregasse o valor exigido, lhe mostrando certa quantia de droga que traziam consigo e que diriam ter sido encontrada em seu poder, tendo a vítima, com temor de vir a ser presa e processada, concordado em fazer o pagamento via pix, sendo pelo apelante Kleiverson – que é policial militar, informado um número de telefone utilizado como chave pix, seu próprio número.

O filho da vítima, após saber que sua mãe fora arrebatada na porta da residência e ter o número da placa do veículo no qual ela foi levada informado por vizinhos que presenciaram a ação, passou a circular pela cidade com o fito de localizar o veículo, Honda City, prata, sendo este localizado às possibilidades da delegacia da Sacramenta, tendo o apelante Edson descido do carro e informado que formalizaram um acordo, sendo a vítima liberada para providenciar o valor exigido e seguido para sua residência em companhia do filho.

Após chegar em casa e conversar com familiares, a vítima se dirigiu à
Delegacia de Crimes Funcionais – DECRIF,
e relatou os fatos, tendo o delegado diligenciado ao local onde os valores seriam entregues aos criminosos com o fito de os prender em flagrante, porém, a ação restou infrutífera, sendo detido somente o mototaxista enviado ao local para receber o dinheiro, tendo este informado o número do telefone de quem lhe acionou para prestar o serviço e, após diligências, foi identificado o apelante Kleiverson como proprietário do veículo utilizado na empreitada, bem como da chave pix pela qual receberiam o valor exigido.

Em ato de reconhecimento de pessoas, a vítima e a testemunha, seu filho, reconheceram os apelantes como autores da conduta delitiva, sendo estes presos e condenados nas penalidades do art. 158, § 1º, do CP.

Teses Defensivas

Em seu recurso,

alegou a defesa do apelante Kleiverson, em sede preliminar, a ocorrência de nulidade processual em razão de alegado cerceamento de defesa, pois não teria tidos acesso ao laudo

decorrente da quebra do sigilo telefônico e de dados do apelante, bem como ao resultado da busca e apreensão empreendida em sua residência, e, em tese subsidiária, requereu a desclassificação para a conduta prevista no art. 158, caput, do CP, revisão da dosimetria e concessão ao direito de recorrer em liberdade ante a inocorrência de trânsito em julgado da sentença.

Em seu apelo, alegou o apelante Edson nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico, bem como daquele que se deu em Juízo, sua absolvição por falta de provas e revisão da dosimetria.

Ao recurso do apelante Kleiverson foi negado provimento, sendo rejeitada a preliminar de nulidade processual e violação ao princípio da ampla defesa, sustentada pelo apelante Kleiverson, pois a sua defesa constituída foi dado amplo acesso às medidas requeridas pela autoridade policial, não havendo que se falar em violação ao princípio da ampla defesa na medida em que os referidos laudos não foram juntados aos autos, não tendo a sentenciante se valido deles para julgar, mas sim das demais provas colacionadas aos autos, não sendo conhecido o pedido para recorrer em liberdade ante a inadequação da via, bem como por tal pleito já ter sido negado em sede de
habeas corpus
.

O pedido de desclassificação da conduta foi igualmente denegado, ante a configuração do tipo penal pelo qual fora condenado uma vez que comprovada a grave ameaça exercida contra a vítima e a exigência de vantagem indevida, não havendo qualquer reparo a ser feito na dosimetria uma vez que esta se apresenta devidamente fundamentada.

Quanto ao recurso do apelante Edson, a este foi igualmente negado provimento, não procedendo sua alegação de nulidade em razão do não cumprimento dos requisitos previstos no art. 226, do CPP, uma vez que este foi devidamente observado, assim como restou demonstrado que sua condenação se deu com base nas provas colacionadas aos autos, em especial o depoimento firme e conciso da vítima, corroborado por aquele prestado pelas testemunhas, se mostrando a dosimetria de sua pena escorreita e a pena ao final alcançada proporcional à sua conduta.

Teses Firmadas
: Ausência de nulidade processual, presença de provas aptas e suficientes à subsidiar o édito condenatório, impossibilidade de desclassificação da conduta ante a configuração dos elementos constituintes do tipo e fundamentação da dosimetria, se mostrando o quantum de pena proporcional às condutas.

Dispositivos legais
: Art. 158, § 1º, do CP, art. 226, do CPP,
Súmula nº 23 TJ/PA, Resolução n. 484/2022, do CNJ, dentre outros.

Precedentes:
STJ - AgRg no HC: 651267 SP 2021/0072193-2, STJ - AgInt no AREsp: 2546441 MS 2024/0008911-7, STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9,
PROCESSO Nº 0003593-36.2020.814.0401, TJ/PA,
TJ-MG - Apelação Criminal: 00402982520238130702, STJ AgRg no AREsp 1910762/RJ,
TJ-MT 10149784120218110003,
STJ - AgRg no REsp: 1963909 SP 2021/0318842-5, STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9 e HC
0815104-95.2024.8.14.0000 TJ/PA.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
28
de julho de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação, interpostos em favor de
EDSON TABARANA DOS SANTOS e KLEIVERSON N. SOUTO PIMENTEL
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou a cumprir pena de
06 anos de reclusão e 15 dias multa o primeiro e 09 anos de reclusão e 90 dias multa o segundo, pela prática do crime tipificado no art. 158, § 1º, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 20220667, que no dia 22/09/2023, por volta das 15 horas, na Vila União, nº. 75, próximo a igreja do Evangelho Quadrangular, bairro do Barreiro, nesta Capital, os apelantes, na companhia de um terceiro não identificado, em união de desígnios e fazendo uso de grave ameaça, constrangeram a vítima Doroteia Oliveira Góes, com o fito de obterem vantagem econômica indevida.

Conforme o relato ministerial, no dia, hora e local acima referidos, a vítima estava em frente à sua residência quando o veículo Honda City, placa QEB 5719, chegou ao local, tendo o ocupante que estava no banco traseiro chamado pelo nome da vítima, razão pela qual ela se aproximou do automóvel, tendo ele descido do veículo e ordenado que ela entrasse no carro, porém, assustada a vítima resistiu à ordem, tendo o apelante Kleiverson a vestido com um colete à prova de bala e, portando uma arma de fogo, a empurrou para dentro do automóvel.

A vítima relatou que vizinhos presenciaram o fato e empreenderam esforços para alcançar o veículo, mas não lograram êxito.

Que durante o trajeto os elementos se apresentaram como policiais civis e acusavam a vítima de ter envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando que sua residência era ponto de venda de entorpecentes e ameaçavam prendê-la, tendo ainda proferido adjetivos pejorativos à vítima, como “
fuleira, puta
e
safada
”, tendo esta negado envolvimento com a prática de crimes, chegando a convidá-los a fazerem revista em sua residência e constatarem a falsidade das imputações que lhe faziam.

Dando prosseguimento à ação criminosa, os ora apelantes estacionaram em frente à DENARC – Delegacia de Narcóticos e, na posse de papelotes contendo entorpecentes que estavam no veículo, ameaçaram conduzir a vítima até a autoridade policial e relatarem um flagrante; que passados alguns minutos, se dirigiram para a delegacia da Sacramenta e lá o apelante Edson, e o terceiro não identificado, desceram do veículo e deixaram a vítima sozinha com o apelante Kleiverson, tendo este se apresentado como chefe de operações da polícia civil, constrangendo a vítima, sob grave ameaça, a lhe entregar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para que fosse libertada, a impedindo de falar com seus comparsas sobre o valor exigido, tendo a vítima afirmado não ter como pagar o valor, razão pela qual voltou a ser ameaçada de ser presa pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Que em razão da alegação da vítima, de que não tinha o valor exigido à sua liberação, o apelante Kleiverson reduziu o valor, pedindo que ela lhe entregasse R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), tendo esta afirmado que tentaria obter a soma com suas irmãs e afirmado que para tanto precisaria ir até sua residência, com o que concordou o apelante informando uma chave pix, nº de telefone (91 98493-1341) a orientando a ligar para o tal número para informar a transferência, porém, ante de a libertar ele desceu do veículo e foi ao encontro dos seus comparsas, tendo posteriormente informado àquela que já tinha acertado tudo com eles, apesar de um dos criminosos questionar o valor acordado.

Que no trajeto de volta à residência da vítima Kleiverson reiterou que ela deveria ligar para o número que lhe fora informado e que ao invés de fazer o pix deveria ir ao Supermercado IT Center para fazer a entrega do dinheiro; que a vítima viu seu filho em uma motocicleta e pediu aos criminosos que a deixassem retornar para casa com ele, no que foi atendida.

Ao chegar em sua residência a vítima relatou o ocorrido aos familiares, sendo orientada a procurar a Delegacia de Crimes Funcionais – DECRIF, para lá se dirigindo e registrando a ocorrência, fornecendo à autoridade policial o número de telefone que lhe fora informado e diante da situação o delegado a orientou a ligar para o referido número e confirmar a entrega do dinheiro no local determinado.

Dando andamento às investigações, o delegado consultou a chave pix que à vítima fora informada e constatou que o CPF a ele relacionado era o do apelante Kleiverson Nascimento Pimentel e em decorrência apresentou à vítima fotografias de possíveis suspeitos, tendo esta reconhecido o ora apelante Kleiverson como aquele que portava a arma de fogo e vestia um colete a prova de balas, afirmando que foi ele quem negociou o valor a ser pago e ajustou a entrega do valor no IT Center.

Que na data e hora marcada, 22/09/2023, a vítima, acompanhada por policiais, se dirigiu ao IT Center e aguardou pelos criminosos, tendo Kleiverson lhe telefonado e informado que estava em deslocamento até o local em um mototáxi e pediu que ela descesse as escadas do Shopping e o aguardasse ao lado da Avenida Senador Lemos; que os policiais procedeu à sua abordagem tão logo chegou ao local, porém, só o mototaxista foi detido, tendo o apelante conseguido se evadir.

Relata a inicial acusatória que a polícia, após análise da ficha criminal de Kleiverson, constatou que ele já havia praticado o crime de extorsão na companhia do apelante Edson Tabarana dos Santos e de um indivíduo de nome José Maria Miranda Alcântara, razão pela qual apresentou à vítima fotografias destes e de outros, sendo o ora apelante Edson de pronto reconhecido por aquela como um dos autores do crime do qual fora vítima.

A testemunha Deivison Oliveira Góes, filho da vítima, relatou que no dia e hora dos fatos estava em sua residência quando uma tia adentrou e relatou que sua mãe fora sequestrada por policiais civis, que estavam em um carro prata, informando a placa do veículo, razão pela qual saiu de moto com o fito de localizar o veículo e sua mãe e que ao chegar na Travessa Perebebuí, localizou o veículo e parou logo atrás e que em seguida desceram dois homens, por cada uma das portas traseiras do veículo, mas um deles pediu para que o outro permanecesse no veículo, no que foi atendido; que o homem usava um distintivo da polícia civil pendurado em um cordão e foi em sua direção, o cumprimentou e informou que estava com sua mãe no carro, para o qual retornou em seguida, sendo a vítima liberada e retornando para casa em sua companhia e que ao chegarem em casa ela relatou o ocorrido, tendo posteriormente a acompanhado até a delegacia, tendo reconhecido, por meio do auto de reconhecimento de pessoas, os apelantes Edson e Kleiverson como aqueles que desceram do veículo onde sua mãe era mantida como refém.

O delegado de polícia, Thiago Mendes Souza, relatou que a vítima compareceu à delegacia e relatou os fatos, bem como os meios utilizados na identificação dos criminosos, afirmando que o mototaxista na delegacia afirmou que trafegava pela Travessa Alferes Costa quando recebeu uma ligação telefônica solicitando uma corrida, tendo o cliente informado que deveria ira ao IT Center buscar uma pessoa e que depois ela informaria para onde seguiriam, razão pela qual se dirigiu ao Shopping e lá um homem que falava ao telefone se aproximou e perguntou se ele fora buscar uma menina e ao responder afirmativamente o homem lhe informou a cor da blusa que ela usava e ao não identificar a pessoa indicada o homem com quem acabara de falar gesticulou o mandando seguir para a escadaria, o que fez, e que logo após identificar a mulher foi abordado por policiais que queriam informações sobre o desconhecido, passando as características físicas, bem como da roupa que usava o homem com quem conversara e que era a mesma pessoa que havia telefonado solicitando a corrida.

A polícia requereu a quebra do sigilo telefônico do celular do mototaxista, o que foi deferido pela Justiça, mas até a apresentação da denúncia o laudo pericial ainda não havia sido juntado aos autos do IPL.

Que a polícia empreendeu diligências em diversos endereços e localizou aquele pertencente aos apelantes, tendo o delegado representado pela prisão preventiva de ambos, o que foi deferido pela autoridade judicial, sendo ambos presos e conduzidos à delegacia onde ambos se reservaram ao direito de permanecerem calados.

Diante de tais fatos, apresentou o Ministério Público denúncia em desfavor de
EDSON TABARANA DOS SANTOS e KLEIVERSON NASCIMENTO SOUTO PIMENTEL
, dando-os como incursos na sanção punitiva do Artigo 158 § 1.º, do Código Penal Brasileiro.

Em decisão de ID 20220676, recebida a denúncia.

Em ID 20220686, resposta à acusação do apelante Edson Tabajara dos Santos.

Em decisão de ID 20220687, indeferido seu pedido de revogação da prisão.

Em ID 20220695, resposta à acusação do apelante Kleiverson Nascimento Souto, tendo este acostado embargos de declaração em ID 20220711, ao qual foi dado parcial provimento, decisão de ID 20220718.

Em ID 20220725 e 20220744, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 20220736/37 e 20220745/48.

Alegações finais ministeriais, ID 20220757.

Alegações finais do apelante Kleiverson Nascimento Souto, ID 20220764.

Alegações finais do apelante Edson Tabajara dos Santos, ID 20220765.

Em
Sentença
, ID 20220770, a magistrada singular julgou procedente a denúncia e condenou os réus, ora apelantes, nos seus exatos termos, restando a pena base de
Edson Tabajara dos Santos
cominada no mínimo legal, 04 anos de reclusão e 10 dias multa, patamar mantido na segunda fase, passando a ser de 06 anos de reclusão e 15 dias multa ao final, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em razão da causa de aumento de pena prevista no § 1º, do art. 158, do CP, restando a pena base do corréu
Kleiverson Nascimento Souto
cominada em 06 anos de reclusão e 60 dias multa, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, patamar mantido na segunda fase, passando, ao final, a ser de 09 anos de reclusão e 90 dias multa, em razão da causa de aumento de pena prevista no § 1º, do art. 158, do CP, a ser cumprida em regime inicial fechado, negando a ambos o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões, ID 20220771, o apelante Kleiverson Nascimento Souto Pimentel, em sede preliminar, nulidade processual em razão da ausência dos resultados decorrentes da quebra do sigilo telefônico e de dados do apelante, bem como da busca e apreensão empreendida em sua residência, configurando cerceamento de defesa, e, em tese subsidiária, desclassificação para a conduta prevista no art. 158, caput, do CP, revisão da dosimetria e concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade ante a inocorrência de trânsito em julgado da sentença.

Em suas razões, ID 20220791, certificado o trânsito em julgado para o Ministério Público e a tempestividade dos recursos defensivos.

Em ID 20220796, ofício informando a devolução do aparelho telefônico apreendido e não extração de dados do mesmo.

Em ID 20220800, contrarrazões ao recurso do apelante Kleiverson, se manifestando o órgão ministerial pelo improvimento do apelo.

Em ID 22147559, o apelante
Edson Tabajara dos Santos pugna por sua absolvição alegando ausência de provas aptas a sustentar o édito condenatório e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria ante a desproporcionalidade do aumento, na terceira fase, em metade.

Em contrarrazões, ID 22539579, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, ID 26013859, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pela rejeição das preliminares suscitadas pelo apelante Kleiverson e
nâo provimento dos apelos, devendo ser integralmente mantida a sentença ora recorrida.

Os autos foram distribuídos à Desª. Vânia Lúcia Silveira que, observando a prevenção desta relatora, o encaminhou à redistribuição, ID 20232689, sendo esta acolhida, ID 20720956.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado, de recursos de apelação, interpostos por
EDSON TABARANA DOS SANTOS e KLEIVERSON N. SOUTO PIMENTEL
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou a cumprir pena de
06 anos de reclusão e 15 dias multa o primeiro e 09 anos de reclusão e 90 dias multa o segundo, pela prática do crime tipificado no art. 158, § 1º, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e havendo alegação preliminar, adentro à sua análise.

DO RECURSO DE
KLEIVERSON N. SOUTO PIMENTEL

PRELIMINAR
DE NULIDADE PROCESSUAL

Alega o apelante,

em sede preliminar, a ocorrência de nulidade processual uma vez que a vítima teria recebido do apelante um papel contendo um número de telefone e este fora entregue por ela ao delegado, sendo utilizado o número ali constante para identificação do dono da linha e da chave pix por onde deveria fazer o pagamento do valor solicitado e, posteriormente, dos autores da conduta delitiva, mas que o referido papel jamais foi acostados aos autos, o que coloca em dúvida sua validade como prova, principalmente por ser elo fundamental da cadeia de eventos.

Afirma que, ao contrário do que alegou o Ministério Público e a sentenciante, a operação organizada pelo delegado não resultou na prisão em flagrante do apelante e do corréu, o que só ocorreu em momento bem posterior, onde, a partir da identificação do primeiro, com base no número telefônico entregue à vítima, o delegado requereu sua prisão preventiva, além de autorizações para busca domiciliar em sua residência e do corréu e quebra de sigilo telefônico e de dados, mas que pelo fato de o papel onde o suposto número telefônico se encontrava jamais ter sido acostado aos autos, tal prova é nula, sendo de igual forma todas aquelas dele derivadas, inclusive aquelas obtidas com a quebra do sigilo telefônico e busca domiciliar, uma vez que seu pedido e autorização se mostra ilegal, em violação ao devido processo legal e à CF.

Aduz que os resultados das medidas adotadas, quebra de sigilo telefônico e de dados e busca e apreensão domiciliar, foram executadas sem que seus resultados fossem devidamente disponibilizados para a defesa, em violação à Súmula 14, do STF, que assegura ao defensor, no interesse de seu representado, acesso aos elementos de prova já documentados, tendo a defesa em diversos momentos requerido a apresentação de tais resultados, pleitos que foram ignorados sistematicamente pela magistrada, em violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, fatos que levaram à interposição de embargos de declaração que, apesar do ter reconhecido a magistrada a indisponibilização dos resultados das diligências, não providenciou sua disponibilização, resultando em um julgamento e condenação do apelante sem que sua defesa tivesse acesso às provas produzidas, em violação aos direitos fundamentais do apelante e à equidade, sendo a ausência de tais resultados reconhecidas até mesmo pelo Ministério Público em sua inicial acusatória, tendo a sentença afirmado, de forma contraditória, que a defesa teve acesso aos elementos de prova produzidos nos autos e a inexistência de nulidade processual, em razão da qual pleiteia por sua absolvição.

Adianto que rejeito a preliminar.

Como se denota dos autos do IPL, a vítima compareceu à Divisão de Crimes Funcionais e relatou os fatos, ocasião em que recebeu ligação de um dos envolvidos na ação delitiva, por meio do numeral +55 91 984931341, para combinar a entrega do valor solicitado, tendo os policiais simulado uma operação pix com o número informado pela vítima, que seria o mesmo da ligação recebida, oportunidade em que puderam constatar que aquele era vinculado ao apelante, tendo então os policiais procedido a pesquisas no Sistema INFOSEG onde obtiveram sua qualificação completa e procederam, por meio do competente auto, seu reconhecimento pela vítima que, sem vacilar, o reconheceu dentre outros que apresentavam as mesmas características.

Que após o reconhecimento, e pelo fato de os criminosos ligarem para a vítima para acertarem detalhes sobre a entrega do dinheiro, foi montada a operação policial com o fito de tentar efetuar suas prisões no momento em que fossem receber o dinheiro cobrado, tendo tal operação resultado infrutífera, sendo preso somente o mototaxista enviado para receber o valor a ser entregue pela vítima, que afirmou desconhecer o que acontecia,

e que após os devidos procedimentos legais, foi representado pela busca e apreensão domiciliar em desfavor do apelante e corréu, bem como a apreensão de outros objetos importantes para a investigação nos endereços informados, sendo igualmente requerida autorização para extração de dados do telefone celular encontrado em poder do mototaxista, marca Samsung, Modelo M12, cor azul, IMEI 353428896592751 e 354551266592751, medidas estas autorizadas pelo magistrado da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Capital.

Assim, ainda que o referido papel, contendo o número telefônico que seria a chave pix informada pelo apelante, não tenha sido devidamente acostado aos autos, tem-se que outros meios, além do referido papel, propiciou a polícia a identificação do referido número, qual seja, a ligação recebida pela vítima acertando o local de entrega do valor exigido, por meio da qual identificou o titular do número e da chave pix a ele correspondente, não se observando qualquer nulidade ou violação a direitos em tal proceder, não havendo, por consequência, que se falar em nulidade da ação policial de busca e apreensão domiciliar e do decreto de prisão de preventiva em desfavor do apelante e do corréu expedido, sendo tal dado ratificado em momento posterior, a partir da ligação recebida pelo mototaxista contratado para receber o valor da vítima exigido, cujo número autor da ligação foi por este informado.

A autorização da vítima para o acesso ao seu próprio aparelho é um fator que afasta a nulidade da prova obtida, pois o direito à intimidade e à privacidade, embora garantidos pela Constituição, podem ser renunciados pela própria pessoa, como no caso dos autos, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERMISSÃO PARA ACESSAR AOS DADOS CONTIDOS NO APARELHO CELULAR. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E CONSENTIMENTO DO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA NO APARELHO TELEFÔNICO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A jurisprudência desta eg. Corte Superior afirma que é dispensável a autorização judicial, para a devassa do conteúdo telefônico do investigado ou acusado, quando houver consentimento do proprietário do aparelho telefônico, sem acarretar qualquer ilicitude sobre a prova obtida. III - Na presente hipótese, apesar da irresignação defensiva, não se verificou qualquer ilicitude da prova obtida pela autoridade policial, haja vista que, no caso concreto, como bem destacado pelas instâncias de origem, "houve autorização judicial deferindo o mandado de busca e apreensão de drogas, bem como de documentos, equipamentos, ferramentas ou aparelhos eletrônicos que digam respeito à venda, manuseio, destinação da droga ou ao dinheiro proveniente da venda" (fl. 1383), bem como o acesso ao aparelho telefônico "fora franqueado pelo réu" . IV - O entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte é no sentido de que exige-se a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado nos termos do art. 563 do CPP, que dispõe que para o reconhecimento da nulidade é imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido, pois "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Ao interpretar essa regra, a jurisprudência deste Tribunal Superior reitera que a declaração de nulidade fica subordinada não apenas à alegação de existência de prejuízo, mas à efetiva demonstração de sua ocorrência, o que não ocorre na presente hipótese, uma vez que "não havia necessidade de perícia dos telefones: o relatório policial traz fotos do que importa, e os defensores dos acusados tiveram acesso a elas" (fl. 1616). V - Cumpre asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade"( HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel . Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). VI - Na presente hipótese dos autos, o acórdão recorrido mediante fundamentação concreta manteve a exasperação da reprimenda do paciente acima do mínimo legal, levando em consideração a sua integração a" uma das maiores associações criminosas do País ", a saber," o Primeiro Comando da Capital ". Portanto, não há que se falar em flagrante ilegalidade. VII - No mais, saliente-se que a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias? ( AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel . Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). VIII - No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. IX - In casu, verifico que inexiste flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, uma vez que a valoração negativa das circunstâncias judiciais indicadas no acórdão, justifica a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena. X - Mantida pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 651267 SP 2021/0072193-2, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023)

Ademais, tem-se dos autos que vizinhos da vítima que viram a ação contra esta praticada anotaram o número da placa do veículo utilizado e a repassaram ao filho daquela, tendo este a informado na delegacia, fato que colaborou com a identificação do apelante uma vez que constatado que o referido veículo, um Honda City prata, lhe pertencia.

Quanto à alegação de que a defesa não teve acesso aos dados resultantes da quebra do sigilo telefônico e de dados do apelante, bem como das buscas realizadas em seu domicílio, tem-se que estes efetivamente não foram colacionados aos autos, como afirmou o Ministério Público em sua inicial acusatória, razão pela qual a defesa apresentou embargos de declaração alegando omissão da magistrada singular em razão de não manifestação acerca do pedido para acesso

às referidas provas e pela ausência do laudo reconhecido a ausência de manifestação sobre o pedido e deferido à defesa o acesso às provas, determinando a juntada aos autos dos respectivos laudos.

Contudo, estes não foram juntados e, em audiência de instrução e julgamento, como se comprova do documento de ID 20220749, ao ser perguntado às partes se havia algum fato a ser esclarecido, bem como se desejavam requerer diligências, as respectivas defesas responderam negativamente, sendo a sentença proferida com base somente nas provas contidas nos autos, quais sejam, os depoimentos testemunhais, bem como da vítima, colhidos em Juízo, afirmando a sentenciante a inocorrência de qualquer nulidade processual na medida em que os Advogados foram devidamente habilitados nos autos e tiveram acesso às medidas cautelares deferidas e que estas estavam documentadas nos autos do IPL, inexistindo violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, pois apesar do deferimento das medidas seu resultado não foi acostado, não sendo utilizado, portanto, como elemento de convicção do magistrado à condenação, inexistindo violação a qualquer princípio legal.

Do documento de ID 20220796, constata-se que somente após ter sido proferida a sentença – em 12 de abril de 2024, a polícia civil, através do Ofício nº. 201/2024-DAI/CG/PC-PA, datado de, em 21 de maio de 2024, devolveu ao Juízo o aparelho celular marca Samsung, modelo M12, de cor azul, informando não ter obtido êxito na remoção de senha e consequente extração de dados do dispositivo, de tudo sendo determinada a intimação das partes para conhecimento, conforme se constata da decisão de ID 20220797, inocorrendo qualquer nulidade no ato.

Neste sentido, da inocorrência de nulidade e/ou cerceamento de defesa em caso como o dos autos é a jurisprudência, a saber:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas. 2. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único, do art. 370, do CPC.Precedentes . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2546441 MS 2024/0008911-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

Não se observa, portanto, qualquer nulidade apta a desconstituir a sentença proferida, restando esta devidamente fundamentada nas provas produzidas ao longo da instrução processual e em estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de onde se denota, dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, a efetiva participação do apelante na conduta delituosa, não havendo como ser reformada a sentença e tampouco se promover a absolvição do ora apelante que, como se constata dos autos foi efetivamente reconhecido pela vítima e, nos crimes contra o patrimônio, a palavra desta tem especial relevância, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas.

DO DIREITO EM RECORRER EM LIBERDADE

Requer o apelante, ainda em sede preliminar, a revogação de sua prisão para que possa recorrer de sua condenação em liberdade, pleito que não há que ser conhecido, posto
que esta não é a via adequada a tal análise, devendo ser manejado para este fim o recurso em
habeas corpus
, via adequada a se demandar sobre direito de locomoção, entendimento este já pacificado pela 1ª Turma de Direito Penal, pois o
habeas corpus
é o instrumento hábil, apto e mais célere para analisar discussão acerca do direito fundamental do apelante, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PROCESSO Nº 0003593-36.2020.814.0401. EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE DO CPB).

PRELIMINAR DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental dos acusados. (...) (9225697, 9225697, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-04)

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Ressalto, por oportuno, que a defesa já impetrou
habeas corpus
em favor do apelante requerendo a revogação de sua prisão, nº. 0818509-76.2023.8.14.0000, 0801443-49.2024.8.14.0000, tendo o de nº 0815104-95.2024.8.14.0000 os mesmos fundamentos aqui suscitados, sendo em todos

denegada a ordem, razão pela qual não conheço deste ponto do apelo.

MÉRITO

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA

Quanto ao mérito da demanda, almeja o apelante Kleiverson que se promova a desclassificação do crime pelo qual foi condenado, extorsão, para o crime de ameaça
e, subsidiariamente o redimensionamento da pena-base aplicada.

Tal pretensão não merece prosperar, conforme adiante se demonstrará.

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória sob o fundamento que a conduta do réu/apelante não se amolda ao tipo penal pelo qual fora condenado, no crime tipificado no art. 158, § 1º, do CPB, uma vez que a vítima teria expressamente afirmado que não houve violência ou grave ameaça, como, alega a defesa, consta de seu depoimento judicial e qua tal foi corroborado pelo depoimento da testemunha ouvida em Juízo, e que ausentes as elementares da grave ameaça e violência, não há que se falar no crime de extorsão, sendo a tipificação correta aquela do art. 147, do CP, que configura a conduta praticada.

O crime de Extorsão está previsto no artigo 158 do código penal, estando assim definido,
in verbis
:

"
Art. 158
- Constranger alguém, mediante violência ou grave
ameaça
, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa
.

O bem jurídico tutelado é o patrimônio, integridade física da vítima e sua liberdade, o tipo criminaliza a conduta de
constranger
alguém, mediante violência e grave ameaça, para obter, para si ou para terceiros, vantagem econômica. O elemento verbo núcleo do tipo é
constranger
, ou seja, obrigar alguém a fazer alguma coisa, valendo-se de violência ou grave ameaça.

Segundo NORONHA, para que se configure extorsão são necessários 4 requisitos; meio coativo do agente (ameaça ou violência); estado de coação do sujeito passivo; ação ou omissão do agente e a finalidade de vantagem econômica ilícita do agente.
(NORONHA, Magalhães.
Código Penal
comentado, p. 206)

No presente caso, restou evidenciado durante a instrução processual que o apelante, em companhia de corréu, visando obter vantagem ilícita, ameaçou apresentar a vítima na delegacia e acusá-la da prática do crime de tráfico, lhe mostrando embalagem contendo drogas que trazia em seu veículo e com as quais forjaria o flagrante contra ela, restando configurada, portanto, a ameaça praticada contra a vítima para que esta lhes entregasse determinada soma em dinheiro, sendo esta vantagem econômica indevida e a vítima compelida a entregar o valo solicitado em razão do medo de que, caso não concordasse, viesse a sofrer o mal que fora prometido, passando a responder por crime que não cometera e da conduta praticada pelo apelante se observa a presença dos requisitos constituintes do tipo penal, não havendo que se falar em desclassificação.

A desclassificação do crime de extorsão para o de ameaça é possível quando não há a comprovação da obtenção da vantagem indevida e a ameaça é o único elemento presente no caso. No entanto, quando a ameaça é utilizada como meio para a obtenção da vantagem econômica, a conduta se configura como extorsão, e a desclassificação para ameaça é inviável, já tendo o STJ decidido que a extorsão se consuma com a violência ou grave ameaça, independentemente da obtenção da vantagem.

Senão, vejamos a jurisprudência acerca do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE EXTORSÃO, VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO E DESOBEDIÊNCIA - ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 150, 158, CAPUT E 330, TODOS DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO QUNATO AO DELITO DE EXTORSÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRAS DA VÍTIMA RESPALDADAS PELAS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - JUSTIÇA GRATUITA - PREJUDICIALIDADE. Restando comprovado, através da palavra da vítima em harmonia com as demais provas, que o réu constrangeu a vítima, mediante grave ameaça, a fornecer a ele quantia em dinheiro, impõe se a manutenção da condenação. Havendo a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita em sentença, com a suspensão da exigibilidade das custas processuais, resta prejudicado o pleito de concessão nesta instância. (REVISORA): EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DESOBEDIÊNCIA - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - NECESSIDADE - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO - ART. 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PREVISÃO DE CONSEQUÊNCIA JURÍDICA EXPRESSA - CONSTATAÇÃO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E EXTORSÃO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - APLICAÇÃO - VIABILIDADE. Diante da existência de previsão de consequência jurídica expressa em caso de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, qual seja, a decretação da segregação cautelar do réu, não há que se falar na prática do crime previsto no art. 330, do Código Penal . Tendo em vista que o réu violou o domicílio da vítima exclusivamente para praticar o crime de extorsão, deve o delito previsto no art. 150, do Código Penal ser absorvido pelo crime do art. 158, do CP (TJ-MG - Apelação Criminal: 00402982520238130702, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 11/09/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 11/09/2024)

Roubo majorado e extorsão qualificada. Absolvição do crime de extorsão por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos. Pedido de aplicação do princípio da absorção, com o reconhecimento de crime único, ou de afastamento do concurso material, reconhecendo-se a continuidade delitiva. Inviabilidade. Crimes praticados em concurso material. Afastamento da qualificadora da extorsão e da causa de aumento do roubo. Possibilidade. Ausência de restrição à liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante. Pedido de aplicação da atenuante da confissão e de fixação do regime inicial semiaberto. Inviabilidade. Réu que não confessou os fatos em Juízo ou na fase extrajudicial. Regime de cumprimento da pena adequadamente fixado, nos termos do art. 33, § 2º, a do CP. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15231949620238260050 São Paulo, Relator.: Roberto Solimene, Data de Julgamento: 23/10/2024, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO - ART. 158, CAPUT, DO CP - DECLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - ART. 345 DO CP - LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DE DÍVIDA DE DROGAS E JUROS ABUSIVOS - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - ART. 21 DA LCP - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - NECESSIDADE - AGRESSÃO PRATICADA PARA CONSTRANGER A VÍTIMA A PAGAR A VANTAGEM INDEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . - Se parte da dívida cobrada pelo réu, mediante violência e graves ameaças, era oriunda da venda de drogas, além de terem sido cobrados juros abusivos, não há que se falar que a pretensão do apelante seria legítima, inviabilizando a desclassificação da conduta imputada como crime de extorsão para o tipo penal previsto no art. 345 do CP - Restando patentemente comprovado que a agressão do apelante contra a vítima foi praticada com o intuito de constrangê-la a lhe pagar uma vantagem econômica indevida, deve ser reconhecida no caso a incidência do princípio da consunção ou da subsidiariedade, com a absorção da infração meio, as vias de fato, pelo crime fim, a extorsão. (TJ-MG - APR: 10433210010339001 Montes Claros, Relator.: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Restando provado, pela palavra firme da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova, que o apelante a ameaçou com o fito de obter vantagem indevida, não há que se falar em desclassificação da conduta.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA

No último ponto de seu apelo, visa o apelante Kleiverson que seja revista a dosimetria da pena que lhe fora imposta, afirmando o réu, embora ocupe a posição de policial militar, não cometeu o delito no exercício de suas funções oficiais, nem utilizou recursos, habilidades ou autoridade inerentes ao seu cargo para a prática do crime, afirmando ser fundamental estabelecer essa distinção clara, pois o crime não envolveu um abuso direto de poder, nem foi facilitado pela posição que o réu ocupa dentro da estrutura policial, não sendo possível, afirma, aumentar sua pena em razão da função que ocupa sem que haja uma conexão direta entre a função e o crime, requerendo a redução da pena base ao mínimo legal.

Para melhor análise do pleito trago aos autos excerto da sentença, no ponto concernente à dosimetria, vejamos:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu
KLEIVERSON NASCIMENTO SOUTO PIMENTEL
.

O réu apresenta
antecedentes criminais
(FAC ID 113009815), mas por se tratar de ação penal em andamento deixo de valorá-los negativamente. A
culpabilidade
é censurável, mais censurável, ainda, pela função que o acusado exerce na sociedade, qual seja, de policial militar, onde deve defender a vítima e não hostizá-la, ameaça-la com o intuito de prover dinheiro em razão da função que exerce perante o Estado; a
conduta social
e
personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação; o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 do TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base; os
motivos
determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as
circunstâncias do crime
lhe são desfavoráveis, mas por configurar qualificadora, deixo de valorá-las a fim de evitar o
bis in idem
; e por fim as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, no entanto, por ser próprios do tipo, considero neutro para efeito de fixação da pena base.

Atendendo as circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação
da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Não concorre ao réu circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Concorre ao réu a causa de aumento de pena, prevista no §1°, do art. 158, do CP, pelo que AUMENTO a pena na 1/2 diante do concurso de pessoas e da ameaça empregada, pelo que torno a pena em 09 (nove) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Fixo a pena restritiva de liberdade
em 09 (nove) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno
CONCRETA, DEFINITIVA
e
FINAL
.

Observa-se, do excerto acima, que ao elaborar a dosimetria da pena do ora apelante a sentenciante reconheceu a presença de circunstância judicial desfavorável, qual seja, aquela relativa à culpabilidade afirmando em sua fundamentação ser mais censurável a conduta praticada pelo apelante em razão da função que exerce na sociedade, pois se trata de agente da segurança pública (policial militar), não havendo neste sentido, de que a conduta de um agente de segurança pública que comete um crime pode ser considerada mais reprovável do que a de um cidadão comum, devido ao seu dever de proteger a sociedade e sua posição de exemplo, sendo tal reprovabilidade chamada de culpabilidade exacerbada.

Os agentes de segurança pública têm um dever fiduciário para com a sociedade, e a prática de crimes por eles representa uma quebra de confiança e uma traição aos valores que deveriam proteger e a prática de um crime, ainda que fora de suas funções e mesmo que não seja em decorrência dela, o distancia da função que deveria exercer, que é justamente a de garantir a ordem pública e a segurança. Assim, a atuação criminosa do agente de segurança é elemento que pode gerar instabilidade e desconfiança na população, além de levar a um descrédito nas instituições e dificultar a apuração de outros crimes e, no caso em apreço, a magistrada devidamente sopesou a motivação do crime, a gravidade da conduta e o impacto social da ação, não havendo que se desconsiderar como negativo a circunstância judicial relativa à culpabilidade uma vez que esta se mostra devidamente fundamentada no caso concreto.

Acerca da maior reprovabilidade da conduta do agente da segurança pública que se envolve na prática de crime já se manifestou o STJ, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL. NÚMERO DE INFRAÇÕES. REGIME MAIS GRAVOSO E IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório pelos delitos dos artigos 325, caput, e §1º, I, e 325, §2º, tudo na forma do 70, caput, todos do Código Penal. Dessa forma, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para decidir pela absolvição do acusado pelos delitos do artigo 325 do CP, em razão da ausência de prova acerca de sua configuração, como requer a parte agravante, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 2. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 3. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito (HC 613.196/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
No caso, o acusado extrapolou o razoável, uma vez que o fato de o envolvido ser policial denota ser a conduta mais censurável, pois tal circunstância configura maior reprovabilidade, já que, por integrar o quadro da Polícia Civil, deveria combater e evitar a prática de crimes, o que impõe a fixação da básica acima do piso legal.
Precedentes. 4. Quanto aos motivos do crime, conforme bem assentado pelas instâncias de origem, a reprovação desta circunstância judicial está ancorada no fato de os crimes dos artigos 325 do CP terem sido cometidos pela busca de dinheiro fácil, o que pode ser levado em consideração para recrudescer a pena-base, uma vez que tal intuito não é inerente ao referido tipo penal. Ademais, rever tal entendimento, para se concluir que não existe nada indicando que o agravante recebeu ou receberia qualquer vantagem econômica com o fornecimento de sua senha para o policial civil em exercício, como requer a parte recorrente, seria necessária a análise da prova, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em concurso formal, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Assim, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Precedentes. No caso, considerando a prática de 6 condutas criminosas, correta a elevação da pena a 1/2, com fundamento no art. 70 do CP e na jurisprudência desta Corte. 6. Em atenção aos artigos 33 e 44 do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 4 anos de reclusão, houve a consideração de duas circunstâncias judiciais negativas na exasperação da pena-base, fundamento a justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto e a impossibilidade de substituição. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1910762/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

Assim, por se mostrar a decisão singular devidamente fundamentada no caso concreto, bem como por ser a dosimetria da pena matéria inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, que proferiu decisão estritamente atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do apelante, estando o
quantu
m de pena cominado proporcional e adequado, tenho que não há qualquer reparo a ser feito na sentença, pois p
ersistindo circunstância judicial negativa, devid
amente justificada, há que ser mantida a fixação da pena base acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, Súmula nº 23, que assim determina:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

DO RECURSO DE EDSON TABARANA DOS SANTOS

DA NULIDADE
POR ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO

Aduz a defesa ser nulo o reconhecimento do apelante tanto em Juízo quanto em sede inquisitorial uma vez que não respeitados os requisitos do art. 226, do CPP, pleito ao qual não há que ser dado provimento.

Tem-se dos autos do IPL, documento de ID 20220652, auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, onde a testemunha, filho da vítima, dentre as fotos que lhe foram apresentadas reconheceu o apelante como autor do delito, mesmo procedimento ao qual foi submetida a vítima que, num quadro contendo 18 fotografias, reconheceu o apelante como um dos autores do crime, não havendo que se falar em violação ao que determina o art. 226, do CP, como se constata dos autos do IPL, fls. 07/09 e 15, ID 20220651.

O reconhecimento de pessoas é um procedimento sugestivo na medida em que apresentar à vítima um ou mais rostos e solicitar que se manifeste sobre se algum deles corresponde àquele visto anteriormente, no decorrer da ação delituosa, sugestiona a memória, razão pela qual a Lei determina alguns procedimentos a serem cumpridos para tal proceder. Assim, o reconhecimento, para ser tido como prova confiável, deve cumprir os critérios estabelecidos na Lei, sob pena de nulidade e imprestabilidade da prova.

Tem-se, no caso em apreço, que à vítima e testemunha foram apresentadas diversas fotografias, dentre elas a do apelante, tendo inclusive a fotografia de um policial inserida no meio daquelas colocadas à apreciação de ambos, não havendo que se falar em desconformidade com a norma legal, art. 226, do CPP, bem como com á Resolução 484 do CNJ, que, dentre outros, assim determina em seu art. 4º e 8º:

Art. 4º
O reconhecimento será realizado preferencialmente pelo alinhamento presencial de pessoas e, em caso de impossibilidade devidamente justificada, pela apresentação de fotografias, observadas, em qualquer caso, as diretrizes da presente Resolução e do Código de Processo Penal.

Parágrafo único. Na impossibilidade de realização do reconhecimento conforme os parâmetros indicados na presente Resolução, devem ser priorizados outros meios de prova para identificação da pessoa responsável pelo delito.

Art. 8º
O reconhecimento será realizado por meio do alinhamento padronizado de pessoas ou de fotografias, observada a ordem de preferência do art. 4º, de forma que nenhuma se destaque das demais, observadas as medidas a seguir:

I – o alinhamento de pessoas ou de fotografias poderá ser simultâneo, de modo que a pessoa investigada ou processada e as demais pessoas serão apresentadas em conjunto a quem tiver de fazer o reconhecimento, ou sequencial, de forma que a pessoa investigada ou processada e as demais sejam exibidas uma a uma, em iguais condições de espaço e períodos de tempo;

II – a pessoa investigada ou processada será apresentada com, no mínimo, outras 4 (quatro) pessoas não relacionadas ao fato investigado, que atendam igualmente à descrição dada pela vítima ou testemunha às características da pessoa investigada ou processada.

§ 1º Na realização do alinhamento, a autoridade zelará pela higidez do procedimento, nos moldes deste artigo, inclusive a fim de evitar a apresentação isolada da pessoa (show up), de sua fotografia ou imagem.

§ 2º A fim de assegurar a legalidade do procedimento, a autoridade zelará para a não ocorrência de apresentação sugestiva, entendida esta como um conjunto de fotografias ou imagens que se refiram somente a pessoas investigadas ou processadas, integrantes de álbuns de suspeitos, extraídas de redes sociais ou de qualquer outro meio.

§ 3º Na apresentação de que trata o inciso II, será assegurado que as características físicas, o sexo, a raça/cor, a aparência, as vestimentas, a exposição ou a condução da pessoa investigada ou processada não sejam capazes de diferenciá-la em relação às demais.

O reconhecimento, para que seja válido, há que ser feito uma única vez, em tempo o mais próximo possível da ocorrência do fato, sem qualquer tipo de sugestionamentos que possam influenciar a vítima e/ou testemunha, visando obter resposta efetiva e livre de contaminação e, sendo realizado em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo art. 226, do CPP e as orientações da Resolução 484/2022 do CNJ, se mostra capaz de fornecer evidência potencialmente segura acerca da autoria delitiva, como se constata dos autos, onde foi obedecido o rito da lei processual penal e a orientação da Resolução 484, não havendo qualquer nulidade no reconhecimento ao qual foi o apelante submetido, de onde se constata, ainda, que a vítima procedeu a prévio relato acerca das características físicas do acusado antes de proceder a seu reconhecimento formal.

Portanto, não se sustenta a tese da defesa de que o reconhecimento não se deu em conformidade com o que determina a Lei, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida, pois tanto o ato de reconhecimento realizado na fase policial, com as formalidades legais, ratificado na fase judicial, ainda que nesta fase não tenham sido observadas as formalidades legais, tem o condão de lhe conferir credibilidade, pois a repetição do procedimento, ainda que sob o crivo do contraditório e ampla defesa, neste caso não seria sequer obrigatório, pois
o art. 226 do CPP afirma que o reconhecimento de pessoa ocorrerá quando houver necessidade, sendo
o ato de reconhecimento irrepetível, como já afirmou a 6ª Turma do STJ (HC 712.781) e também o CNJ (artigo 2º, §1º da Resolução n. 484/2022).

Acerca da matéria,
veja-se os julgados a seguir colacionados,
in verbis:

E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRÉVIA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAL E INDUMENTÁRIA DO SUSPEITO
–
APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA – 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO EM FACE DAS DUAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – ÚNICA AÇÃO PRATICADA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES (ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FUNCIONÁRIA DO LOCAL) – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1) O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais do suspeito, mormente se a res furtiva foi apreendida em sua posse no momento da prisão em flagrante, a corroborar a autoria delitiva. 2) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais, além do reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo e apreensão da res furtiva em sua posse, elementos suficientes para ensejar a condenação. 3) Demonstrado que por meio de única ação, o apelante lesionou patrimônios pertencentes a vítimas distintas (estabelecimento comercial e funcionária do local), incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença. 4) Recurso desprovido. (TJ-MT 10149784120218110003 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42, 66, 70, 155, 157, § 2º, II, E 180, TODOS DO CP, E 155, CAPUT, 386, VII, 387, § 2º, TODOS DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE DECOTE DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. 1. O Tribunal de origem dispôs que, no caso dos autos, era mesmo dispensável a realização de reconhecimento formal, uma vez que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. As providências enumeradas pela lei processual penal (artigo 226 do Código de Processo Penal) devem ser adotadas nos casos em que existam dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso (fls. 424/426). 2. A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. 3. Jurisprudência do STJ: Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]

Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes (...) Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1963909 SP 2021/0318842-5, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

Assim, não há que se falar em ilegalidade no procedimento de reconhecimento e tampouco em cerceamento de defesa, uma vez que além do reconhecimento ter ocorrido na fase inquisitorial, restou devidamente corroborado em Juízo, não havendo que ser reconhecida qualquer nulidade do ato.

DA ABSOLVIÇÃO

Em suas razões recursais, visa o ora apelante sua absolvição sob a alegação de ausência de elementos probatórios aptos à subsidiar o decreto condenatório, afirmando que os depoimentos prestados pelo policiais em Juízo foram contraditórios àqueles prestados em sede judicial, bem como que seu reconhecimento em Juízo não obedeceu às formalidades legais, sendo nulo de pleno direito, e que de igual forma é nulo seu reconhecimento realizado em sede inquisitorial, postulando pela aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Não advém razão ao apelo.

Das mídias colacionadas aos autos, que peço vênia para não reproduzir, tem-se que a vítima foi firme e concisa em apontar o apelante e o corréu Kleiverson como autores do delito, relatando com clareza de detalhes a participação de cada um deles na empreitada da qual fora vítima, relatando que o ora apelante ocupava o banco de trás do veículo no momento em que foi abordada e recebeu a ordem para entrar no carro, sendo o apelante um daqueles que a acusou de praticar o crime de tráfico e que ameaçou prendê-la caso não lhes repassasse a quantia exigida, sendo ele, o apelante, aquele que desceu do veículo quando estacionaram em frente à Delegacia da Sacramenta e a deixou em companhia do corréu, que negociava o valor a ser pago, sendo o apelante quem ressaltou a necessidade de repasse de valores a um suposto delegado.

O filho da vítima também foi ouvido em Juízo e afirmou que logo após tomar conhecimento dos fatos foi informado por vizinhos sobre o número da placa do carro em que sua mãe fora levada, passando a fazer buscas com o fito de os alcançar, o que ocorreu quando estava próximo à delegacia da Sacramenta, onde avistou o veículo e um homem, o ora apelante, lhe informou estar com sua mãe no carro e que com ela fora feito um acordo, sendo sua genitora liberada em seguida e por ele levada para casa e, posteriormente, para a delegacia para providências.

O delegado que atuou no caso também foi ouvido em Juízo e relatou o que fora informado pela vítima na delegacia e que após colher seu depoimento lhe apresentou algumas fotografias e a vítima, sem hesitar, reconheceu o apelante e corréu como autores do delito, em decorrência do que empreenderam diligências com o fito de os prender, mas não lograram êxito, relatando que ambos os apelantes já eram conhecidos por praticar crimes da mesma natureza.

Assim, ainda que negue o apelante a autoria delitiva, bem como que afirme ausência de provas de sua participação no delito, suas alegações não prosperam, pois provas suficientes há de que efetivamente teve atuação na ação delituosa, sendo o reconhecimento da vítima corroborado por outros meios, não havendo que se falar em aplicação ao caso do princípio in dubio pro reo e promover sua absolvição, pois como cediço, e já reportado ao norte – quando da análise do recurso do corréu Kleiverson, nos crimes patrimoniais a palavra da vítima tem especial relevância e a ela deve ser dada a devida credibilidade, principalmente quando corroborada por outros meios de prova, como no caso em apreço, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal
, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
Havendo congruência nas declarações da vítima, além de o reconhecimento na fase de inquérito, ter sido ratificado em juízo, é inviável falar em insuficiência probatória quanto à autoria do crime de roubo, até mesmo porque é cediço que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima ostenta relevo especial e a palavra do policial ostenta presunção de veracidade e legitimidade.
APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0010704-74.2019 .822.0501, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Jorge Leal, Data de julgamento: 05/07/2023 (TJ-RO - APR: 00107047420198220501, Relator.: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 05/07/2023)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte,
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima
, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Assim, por haver congruência entre o relato prestado pela vítima em sede inquisitorial e com aquele que o ratificou em Juízo - em respeito ao contraditório e ampla defesa -, bem como pelo fato de ter sido o apelante reconhecido como um dos autores do crime, sendo aquele que estava no banco de trás do veículo no qual ela foi obrigada a entrar e aquele que a deixou só com o corréu Kleiverson para negociarem o valor que ela deveria lhes entregar, sendo aquele que atentou para o fato de que de tal valor deveria uma parte ser entregue a um suposto delegado, não há como se promover sua absolvição, tendo o
magistrado devidamente considerado tal relato na formação de seu convencimento,
sendo rechaçado o pleito defensivo.

Ressalto que a defesa não comprovou nada em favor do ora apelante, ao contrário da acusação que provou por meio dos relatos da vítima e testemunhas sua efetiva participação no crime pelo qual foi condenado, não havendo como se promover sua absolvição.

DA DOSIMETRIA

No último tópico de seu apelo, se insurge o apelante contra a dosimetria da pena que lhe foi cominada, afirmando que incorreu a sentenciante em
error in judicando
apto a ensejar a reforma da decisão uma vez que na segunda fase aumentou a pena em metade, tornando a condenação definitiva em 06 anos de reclusão sem observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, uma vez que o § 1º do art. 158 prevê o aumento da pena de um terço até metade e a sentença não apresenta fundamento suficiente à adoção do percentual mais elevado.

Para melhor análise do alegado, trago excerto da sentença, no ponto concernente à dosimetria,
in verbis
:

“Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu
EDSON TABARANA DOS SANTOS
.

O réu apresenta
antecedentes criminais
(FAC ID 113009812), mas por se tratar de ação penal em andamento deixo de valorá-los negativamente. A
culpabilidade
normal à espécie já punida pela tipicidade em abstrato; a
conduta social
e
personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação; o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 do TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base; os
motivos
determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as
circunstâncias do crime
lhe são desfavoráveis, mas por configurar qualificadora, deixo de valorá-las a fim de evitar o
bis in idem
; e por fim as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, no entanto, por ser próprios do tipo, considero neutro para efeito de fixação da pena base.

Atendendo as circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação
da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Não concorre ao réu circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Concorre ao réu a causa de aumento de pena, prevista no §1°, do art. 158, do CP, pelo que AUMENTO a pena na 1/2 diante do concurso de pessoas e da ameaça empregada, pelo que torno a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Fixo a pena restritiva de liberdade
em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 15 (quinze) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno
CONCRETA, DEFINITIVA
e
FINAL
.

Observa-se, do excerto acima, que a pena base do ora apelante restou cominada no mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão e 10 dias multa, patamar mantido na segunda fase ante a ausência de atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, aplicou a sentenciante a causa de aumento do § 1º, do art. 158, no percentual de 1⁄2, apresentando à sua decisão fundamentação suficiente à manutenção do percentual de aumento adotado, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença na medida em que o
quantum
de pena ao final alcançado não se mostra, ao contrário do que alegado pela defesa, exagerado ou desproporcional, mas suficiente à reprimir a conduta praticada, não correndo, portanto, o alegado
erro in judicando
, pois não se equivocou a sentenciante na avaliação da situação fática e tampouco na interpretação da norma, tendo se manifestado estritamente dentro dos critérios determinados pelo legislador e com base no caso concreto.

Acerca da inexistência de qualquer ilegalidade na sentença ou reparos a serem feitos nesta foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

“Desta feita, entendemos que a dosimetria da pena encontra-se permeada de legalidade, demonstrando através de elementos existentes nos autos fundamentações que excederam o tipo penal, em grau elevado de reprovabilidade da conduta, razão pela qual, vislumbramos que as motivações acima dispostas são idôneas, devendo permanecer intocadas, tornando-se inviável a reforma da dosimetria da pena.”

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pela magistrada singular, não merecendo
qualquer reparação a sentença proferida, devendo a conduta praticada pelos apelantes, ante as circunstâncias em que se deu, receber a justa reprovação, tendo a magistrada devidamente justificado a exasperação da pena base do apelante Kleiverson e igualmente fundamentado suas razões à aplicação do percentual de metade à causa de aumento, na terceira fase da dosimetria, razão pela qual a sentença há que ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso
e lhe nego provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 28

de julho de 2025.

DESA
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 29/07/2025